Tribunal: TJDFT
Processo: 0003101-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003101-63.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: SW 500 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - SPE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14207624 (p. 34/38), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SW 500 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ (ID 30176664) conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.245.097 (Tema 1.084), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014